Tribunal: TJPA
Processo: 0008856-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008856-34.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação ordinária. Contrato administrativo de locação de veículos. Rescisão unilateral por interesse público. Existência de processo administrativo. Ausência de culpa da contratada. Dever de indenizar. Danos emergentes e lucros cessantes. Apuração em liquidação de sentença. Inépcia da inicial não configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém, submetida também à remessa necessária, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer o dever de indenizar prejuízos decorrentes da rescisão unilateral de contrato administrativo, com apuração do quantum em fase de liquidação, além de declarar a perda do objeto quanto ao pedido de manutenção do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de demonstração do prejuízo; (ii) saber se houve ausência de análise das provas pelo juízo de origem; (iii) saber se a rescisão unilateral do contrato foi legítima à luz da Lei nº 8.666/93; (iv) saber se há prejuízo indenizável; (v) saber se a condenação deve se limitar ao valor indicado na inicial; (vi) definir os critérios de juros e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, sendo desnecessária a demonstração exauriente do prejuízo, cuja apuração pode ocorrer em liquidação, não configurando inépcia.

4. A sentença enfrentou adequadamente as provas dos autos, com fundamentação suficiente nos termos do art. 489 do CPC.

5. A rescisão unilateral, ainda que precedida de processo administrativo e fundada em interesse público, não afasta o dever de indenizar quando ausente culpa da contratada, conforme art. 79, §2º, da Lei nº 8.666/93.

6. A existência de prejuízo decorre, em tese, da interrupção antecipada do contrato administrativo, sendo legítima a remessa da apuração do quantum à fase de liquidação.

7. A condenação ilíquida é compatível com a natureza da demanda, devendo eventual limitação ao valor da inicial ser observada na fase executiva.

8. Os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença estão em consonância com a jurisprudência do STF (RE 870.947) e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

I.

A rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público, ainda que precedida de processo administrativo regular, impõe o dever de indenizar o contratado quando ausente sua culpa.

II.

A ausência de detalhamento do quantum indenizatório na petição inicial não configura inépcia, sendo admissível a apuração em liquidação de sentença.

III.

É legítima a condenação ilíquida em demandas indenizatórias decorrentes de contratos administrativos, quando demonstrado o dano em tese.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 319, 489 e 496; Lei nº 8.666/93, arts. 78 e 79, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STJ, EREsp 737.741/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível / Remessa Necessária nº 0008856-34.2015.8.14.0301, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE BELÉM e como apelada LOCAVEL SERVIÇOS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER da apelação e da remessa necessária e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a ambos, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado eletronicamente, em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

Na origem, cuida-se de demanda proposta pela ora apelada em desfavor da apelante, por meio da qual se insurge em razão da rescisão unilateral de contrato celebrado entre as partes. Requer, ao final, a manutenção do contrato e alternativamente, o pagamento de indenização pelos prejuízos que a rescisão do contrato teria ocasionado, indicando o valor de R$ 157.430,00

A tutela antecipada foi indeferida.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito:

(...)

VI – DA PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE

MANUTENÇÃO DO CONTRATO Passados 8 (oito) anos do ajuizamento da ação e indeferida liminar, impossível decisão outra que a perda do objeto relativamente ao pedido de manutenção do contrato, dado a absoluta impossibilidade material de reconstituir o serviço em tela.

De outro lado, faz parte das chamadas cláusulas exorbitantes na rescisão unilateral de contrato pela administração, na forma do art. 58, II da lei 8.666/93.

(...)

VI – DA PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO

Passados 8 (oito) anos do ajuizamento da ação e indeferida liminar, impossível decisão outra que a perda do objeto relativamente ao pedido de manutenção do contrato, dado a absoluta impossibilidade material de reconstituir o serviço em tela.

De outro lado, faz parte das chamadas cláusulas exorbitantes na rescisão unilateral de contrato pela administração, na forma do art. 58, II da lei 8.666/93.

(...)

2 – demonstrado que o contrato foi rescindido sem justa causa, impõe-se o dever de indenizar pelos danos emergentes e lucros cessantes:

(...)

VIII – DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESCISÃO UNILATERAL DESTITUÍDA DE PRÉVIA DEFESA.

Juntou-se à inicial as seguintes provas do acordo citado na

exordial:

1 – Contrato celebrado entre as partes (fls. 34 e ss);

2 – Ofício comunicando a rescisão unilateral do contrato (fls. 43 e

ss) e termo de rescisão unilateral (fls. 303);

3 – Juntou-se inúmeras notas de registro de faturamento;

Em havendo contratos de locação de veículos é mais que lógica a existência de perdas e danos por parte do autor, já que há natural despesas com tributação, manutenção e desvalorização dos carros, além de multas de trânsito (fls. 145-146).

A contestação cita a existência de má-execução contratual por parte da autora, não trás anexa, todavia, qualquer documento que demonstre a notificação prévia da autora para defesa em sede de processo administrativo pra rescisão contratual.

A rescisão unilateral abrupta provocou danos emergentes e lucros cessantes que devem ser apurados em sede de liquidação de sentença.

IX – DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

•

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•

Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

X – Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO

MÉRITO na forma do

art. 487, I do CPC.

CONDENO O AUTOR AO PAGAMENTO DE PARCELAS ILÍQUIDAS RESULTANTES DOS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DECLARO A PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO.

XI – Condeno a Fazenda demandada a devolução das custas pagas pela autora.

XII – Dada a simplicidade probatória e inexistência de incidentes processuais que demandassem maior esforço, arbitro honorários em 10% (dez por cento) do

valor da causa.

XIII – Sentença sujeita a remessa necessária, dado tratar-se de condenação ilíquida, na forma da súmula 490 do STJ.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID. 19228187). Os embargos de declaração foram providos, sendo reconhecido o “equívoco quanto à parte condenada ao pagamento das parcelas ilíquidas determinadas, por tratar-se claramente de parcial procedência do pedido autoral, cabendo a condenação do réu ao cumprimento das obrigações lá fixadas” (ID. 19228193).

O ente municipal interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, resumidamente, que (ID. 19228188):

i)

A inicial é inepta, uma vez que não restou clara a origem do valor requerido;

ii)

A sentença, além de não ter analisado as provas constantes dos autos, partiu da equivocada premissa ao analisar o contexto da rescisão contratual;

iii)

A Lei nº. 8.666/1993 previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, por razões de interesse público (art. 78, II c/c art. 79, I);

iv)

O contrato foi rescindido pela necessidade de contingenciamento orçamentário, bem como circunstância de ter sido firmado convênio com o Estado do Pará em que foram fornecidos veículos para o desempenho das atividades da guarda, revelam-se como motivos de evidente interesse público

a justificar a referida medida excepcional;

v)

Não houve demonstração do prejuízo, circunstância necessária e vinculada ao referido ato administrativo, motivo pelo qual o pedido eventual, também, deve ser julgado improcedente;

vi)

Caso não se reconheça a inépcia da inicial ou se determine a sua emenda, bem como na hipótese de manutenção do mérito da decisão, tudo por hipótese, então deverá a sentença ser reformada para que expressamente se estabeleça que o valor devido não pode ultrapassar o valor requerido;

vii)

Quanto ao termo inicial de aplicação de juros e correção, como a SELIC engloba ambos (juros e correção), deve ser unificado o entendimento de que somente podem ser aplicados a partir da citação inicial, na forma em que prevê o art. 405, do Código Civil, e o art. 240 do CPC;

viii)

Requereu, ao final, o provimento da apelação.

A parte autora apresentou contrarrazões, arguindo, resumidamente, que (ID. 19228200):

i)

Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que esta foi devidamente instruído com os documentos pertinentes ao caso em questão;

ii)

Necessidade de reparação civil pela rescisão unilateral da administração;

iii)

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos, originariamente, ao Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida a este colegiado demanda o enfrentamento integral das teses recursais suscitadas pelo Município de Belém, quais sejam: (i) inépcia da petição inicial; (ii) ausência de análise das provas pelo juízo de origem; (iii) legalidade da rescisão unilateral do contrato com fundamento na Lei nº 8.666/93; (iv) inexistência de demonstração de prejuízo; (v) limitação do valor da condenação; e (vi) critérios de incidência de juros e correção monetária.

Outrossim, tratando-se de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, incide, na espécie, a remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual também a conheço.

Passo, assim, à análise conjunta da apelação e da remessa necessária.

1. Da Preliminar

Sustenta o recorrente que a inicial é inepta por não demonstrar a origem do valor indenizatório pleiteado.

Não procede.

A petição inicial apresenta narrativa clara dos fatos, indicando a celebração do contrato administrativo, sua rescisão unilateral e os prejuízos dela decorrentes, além de formular pedido certo e determinado, ainda que ilíquido em parte.

Nos termos do art. 319 do CPC, exige-se da inicial a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o que foi devidamente observado.

A ausência de detalhamento exauriente do quantum indenizatório não configura inépcia, sobretudo quando se trata de danos cuja apuração demanda dilação probatória, sendo legítima sua definição em sede de liquidação de sentença.

2. Do Mérito

Aduz o recorrente que a sentença não teria apreciado adequadamente o conjunto probatório.

Também não assiste razão.

O magistrado de origem analisou os documentos essenciais constantes dos autos, especialmente o contrato administrativo, os atos de rescisão e os elementos relacionados à execução contratual, concluindo pela ocorrência de rescisão unilateral sem a devida observância das garantias legais.

A fundamentação adotada é suficiente e atende ao disposto no art. 489 do CPC, não se exigindo enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles relevantes para o deslinde da controvérsia.

O Município sustenta que a rescisão encontra amparo nos arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, em razão de interesse público (contingenciamento orçamentário e celebração de convênio).

De fato, a Administração possui a prerrogativa de rescindir unilateralmente contratos administrativos. Todavia, tal prerrogativa não é absoluta.

Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu parágrafo único do art. 78, “os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa”.

No caso concreto, embora tenha havido instauração de procedimento, verifica-se que:

1.

a motivação da rescisão está fundada em contingenciamento orçamentário e celebração de convênio, ou seja, hipótese de interesse público (art. 78, XII);

2.

não há demonstração de culpa da contratada;

3.

tampouco há comprovação de que foram integralmente observados os efeitos patrimoniais decorrentes dessa modalidade de rescisão.

E aqui reside o ponto central.

Mesmo nas hipóteses de rescisão legítima por interesse público, o ordenamento jurídico não exonera a Administração do dever de indenizar.

Dispõe o art. 79, §2º, da Lei nº 8.666/93: “Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII (...), sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido (...)”

Portanto, ainda que se admita a regularidade formal da rescisão, subsiste o dever de indenização, o que afasta a pretensão recursal.

Quanto à alegada inexistência de prejuízo, também não prospera.

A parte autora comprovou a existência do contrato, sua execução e a interrupção antecipada.

Em contratos dessa natureza (locação de veículos), os prejuízos são inerentes à própria estrutura do negócio, envolvendo custos fixos, depreciação e despesas operacionais.

Neste sentido, colaciono os julgados:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES . CABIMENTO. 1. A rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sob justificativa de interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes (art. 69, I, § 2º, do Decreto-Lei 2 .300/86; art. 79, § 2º da Lei 8.666/93), como tais considerados, não apenas os danos emergentes, mas também os lucros cessantes ( CC/1916, art. 1 .059; CC/2002, art. 402). Precedentes. 2 . Embargos de divergência a que se dá provimento.

(STJ - EREsp: 737741 RJ 2008/0110646-7, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 12/11/2008, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 21/08/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE . DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE . RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO. ALTA RELEVÂNCIA E AMPLO CONHECIMENTO. ART. 78, XII, DA LEI N . 8.666/93. DEVER DE INDENIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. AÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA . SÚMULAS N. 269 E N. 271 DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E possível a rescisão unilateral de contrato administrativo, devidamente justificada por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, independente de prévio processo administrativo, a teor do inciso XII do art. 78, da Lei n. 8 .666/93.Precedentes.III - A rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público enseja o dever de indenização, pelo Poder Público, dos danos emergentes e lucros cessantes, pretensão que deve ser objeto de ação judicial específica, porquanto, consoante as Súmulas n. 269 e n . 271 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais pretéritos.III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 41474 RO 2013/0066954-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL, PELO MUNICÍPIO, SEM JUSTA CAUSA . DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO . MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO. 1 . Hipótese em que restou incontroversa a rescisão unilateral do contrato administrativo, sem justa causa, surgindo o dever de indenizar a contratada ante a ausência de sua culpa na rescisão. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento que o dever de indenizar pelos prejuízos causados, na hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo sem justa causa, abrange os danos emergentes e os lucros cessantes. 3 . Os lucros cessantes correspondem ao percentual do lucro que seria auferido pela empresa no período do contrato não concretizado por culpa da Administração Pública. Possibilidade de arbitramento em liquidação de sentença. Precedentes. 4 . Impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de multa não prevista no contrato. Desigualdade entre as partes nos contratos administrativos, em face da prevalência do interesse público sobre o privado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078802600, Segunda Câmara Cível, Tribunal de ... Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70078802600 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2018)

A sentença, com acerto, reconheceu o dano em tese e remeteu a apuração do quantum à fase de liquidação.

Tal solução está em plena consonância com o sistema processual e com a jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL, PELO MUNICÍPIO, SEM JUSTA CAUSA . DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO . MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO. 1 . Hipótese em que restou incontroversa a rescisão unilateral do contrato administrativo, sem justa causa, surgindo o dever de indenizar a contratada ante a ausência de sua culpa na rescisão. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento que o dever de indenizar pelos prejuízos causados, na hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo sem justa causa, abrange os danos emergentes e os lucros cessantes. 3 . Os lucros cessantes correspondem ao percentual do lucro que seria auferido pela empresa no período do contrato não concretizado por culpa da Administração Pública. Possibilidade de arbitramento em liquidação de sentença. Precedentes. 4 . Impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de multa não prevista no contrato. Desigualdade entre as partes nos contratos administrativos, em face da prevalência do interesse público sobre o privado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078802600, Segunda Câmara Cível, Tribunal de ... Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70078802600 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CÍVEL POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE TRINTA DIAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CABÍVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão). 2 . Não tendo o Ente Público Municipal se utilizado do devido processo legal com as garantias do contraditório, resta a ele indenizar os prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, sem culpa do contratado, com abrangência de lucros cessantes e multa contratual, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 3. O instrumento contratual não apresenta qualquer obrigação do ente público pela manutenção do automóvel utilizado na prestação do serviço de transporte e de qualquer conserto que fosse necessário, de forma que não deve arcar com custos decorrentes de eventual sinistro do veículo. 4 . Não há que se falar em indenização por dano moral quando ausente demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Autor, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente.

(TJ-MT 00001614920138110106 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2021)

No que se refere à limitação do valor da condenação, a condenação foi corretamente fixada de forma ilíquida.

Eventual limitação ao valor da inicial deverá ser observada na fase de liquidação, não havendo vício na sentença.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, os critérios adotados pelo juízo de origem estão alinhados ao entendimento do STF (RE 870.947) e à legislação aplicável à Fazenda Pública, inexistindo reparo a ser feito.

Portanto, tanto a apelação quanto a remessa necessária não comportam acolhimento.

Ante o exposto, voto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação

e, também, em sede de remessa necessária, mantenho integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 17/04/2026